Tribunal: TJBA
Processo: 8010397-90.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8010397-90.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: EDSON FRANCISCO CARDOSO QUEIROZ Advogado(s): LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL, YURI ELIAS ALBERTINO APELADO: MONEX SECURITIZADORA S.A Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO INTIMAÇÃO DA PARTE ACERCA DA DECISÃO QUE DEFERIU O PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. NULIDADE PROCESSUAL. AUTOR COLACIONOU O COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DAS CUSTAS PROCESSUAIS. PAGAMENTO TEMPESTIVO. ANULAR SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO VIDE O PAGAMENTO TEMPESTIVO. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8010397-90.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante EDSON FRANCISCO CARDOSO QUEIROZ e como apelada MONEX SECURITIZADORA S.A. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e DAR PROVIMENTO EM PARTE à presente apelação, nos termos do voto do relator. Salvador, (data registrada eletronicamente). Presidente Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita Relator Procurador de Justiça